Tribunal: TJMT
Processo: 1016290-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1016290-61.2021.8.11.0000
Agravante: Graziela Christine Marques de Arruda
Agravado: Município de Várzea Grande
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Graziela Christine Marques de Arruda, contra a decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o Município de mesmo nome, indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária e autorizou o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre o fundamento de que não vislumbrada a alegada carência financeira.
Alega que aufere uma renda mensal líquida de R$ 6.086,49 (seis mil e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), e comprovou gastos mensais superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo suficiente, para a concessão do benefício, a declaração de insuficiência prestada pelo requerente.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Decido
Para a concessão do pedido de liminar, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, ou de difícil reparação, de acordo com o previsto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil.
In casu, a pretensão da Agravante se limita à concessão do benefício ora pleiteado, pedido que foi negado pelo Juízo de Primeiro Grau, que assim entendeu:
No caso dos autos, foi oportunizado à parte requerente a comprovação da hipossuficiência econômica, possibilitando a melhor análise do pedido de concessão da justiça gratuita.
A parte requerente, a seu turno, limitou-se a apresentar um holerite, referente ao mês de setembro/2020, cujo valor líquido é de R$ 1.540,89 (mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), além de boleto de cobrança, no valor de R$ 920,82 (novecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), com vencimento para o dia 02/06/2021, fatura de energia elétrica, referente ao mês de maio/2021, no valor de R$ 260,05 (duzentos e sessenta reais e cinco centavos), com vencimento para o dia 17/05/2021, boleto de cobrança do IPTU, referente ao exercício de 2020, no valor de R$ 559,05 (quinhentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), notas fiscais de despesas médicas, referente aos meses de agosto/2020, janeiro/2021, abril/2021 e maio/2021 e boleto de cobrança, no valor de R$ 563,99 (quinhentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), com vencimento para o dia 07/06/2021.
Ademais disso, a parte requerente argumentou que recebe um salário de R$ 2.541,86 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), de acordo com as informações constantes no holerite colacionado aos autos.
Todavia, tal assertiva não corresponde à realidade, haja vista que houve um aumento na remuneração da parte requerente, em relação ao vínculo jurídico existente com o Município de Várzea Grande, cujo vencimento atual é de R$ 4.586,70 (quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), conforme as informações extraídas do portal da transparência do Município de Várzea Grande (em anexo).
Não bastasse, a parte requerente omitiu o fato de que também é servidora pública estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Educação, no cargo de professora da educação básica, cuja renda bruta alcança o patamar de R$ 4.436,54 (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que a renda líquida é de R$ 3.593,09 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e nove centavos), nos termos da consulta realizada junto ao portal da transparência do Estado de Mato Grosso (anexo).
Neste aspecto, com base nos rendimentos aferidos (R$ 6.086,49, referente ao mês de junho/2021), os documentos identificados como despesas mensais não foram suficientes para demonstrar que a parte requerente não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
(...)
Deste modo, não é crível que o magistrado, quando da análise do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, tenha que presumir que a parte requerente não tem condições de pagar as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, quando os documentos anexados aos autos sinalizam o contrário.
(...)
Assim, como não ficou comprovada, de forma inequívoca, a incapacidade financeira da parte solicitante, impera-se o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Pelo exposto, com fulcro no artigo 99, § 2o, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão da assistência judiciária à parte requerente. Razão disto, intime-se a parte requerente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de cancelamento da distribuição, comprovar o recolhimento das custas de distribuição da ação (CPC, artigo 290). (id. 101215459).
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Sabe-se que o pedido de assistência judiciária deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que o seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.
Com efeito, extrai-se dos documentos acostados aos autos que Graziela Christine Marques de Arruda é servidora pública, acumula os cargos de professora da educação básica e de nível superior, cujos rendimentos líquidos, somados, totalizam pouco mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia inferior às despesas mensais por ela elencadas.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, em um juízo de cognição sumária, vislumbra-se, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado.
Além disso, o perigo da demora decorre do fato de que, não recolhidas as custas iniciais, a ação de base será extinta, o que poderá causar prejuízos de difícil reparação à Agravante.
Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte Agravada para apresentação de contraminuta, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.